Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-35.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. PREVISAO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. Não há o que prover no recurso interposto quando a parte busca o reexame da matéria de maneira que seja estabelecida uma decisão mais favorável, ainda mais quando a questão foi devidamente analisada pelo recurso de apelação, o que afasta a alegação de contradição no acórdão recorrido.
3. Inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.

4. Recurso conhecido e não provido.